Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008390-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, DURVALINA SILVA RABELO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID 21549996, o DF informa que não se opõe à habilitação da sucessora de DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS nem à adesão pleiteada no ID 19161235 e desiste quanto ao devedor DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS dos recursos interpostos nesse processo e nos embargos à execução a ele conexos. Promova o DF a juntada aos presentes autos da decisão homologatória da desistência parcial dos recursos que interpôs nos embargos opostos à presente execução. Outrossim, especifique quais recursos nestes autos a que se refere o pedido de desistência parcial formulado no ID: 21549996. I. Brasília, 20 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador